Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719657-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KAMILLA VIEIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu a tutela de urgência por não haver indicação médica de que a cirurgia é urgente. Busca a reforma da decisão ante a negativa de todos os procedimentos solicitados sob alegação de carência, deve ser ressaltado que a agravante aderiu ao plano GEAP durante um período promocional de isenção total de carências. Explica a agravante ter sido diagnosticada com Neoplasia benigna de parótida/espaço faríngeo, com confirmação de adenoma pleomórfico por biópsia, o médico indicou a realização de procedimentos cirúrgicos e correlatos para tratamento da lesão. Entende que a decisão recorrida é totalmente desprovida de qualquer fundamentação, uma vez que a fundamentação se limitou a afirmar a ausência de urgência na indicação médica. Afirma que a decisão ignora a complexidade do caso e a natureza do pedido. Não se trata de uma cirurgia de emergência, mas de procedimento cirúrgico necessário para o tratamento de neoplasia benigna, cujos procedimentos foram negados, colocando em risco a saúde da paciente a médio e longo prazo. Informa que a cirurgia para remoção de uma neoplasia, mesmo que benigna, é um procedimento necessário e está inclusa no rol de coberturas obrigatórias, conforme Lei 9656/1998. Argumenta sobre a probabilidade do direito calcada em três pilares: a indicação médica, a promessa de isenção total de carências e a violação da boa-fé objetiva por parte da agravada. Esclarece que a presença do perigo de dano está presente pois caso haja demora na realização dos exames e cirurgia poderá ser agravado o quadro clínico. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja autorizada e custeada pela agravada a cirurgia pleiteada e os procedimentos indicados pelo médico. No mérito pede o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 71952333). É o breve relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do Código de Processo Civil determina a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a agravante possui diagnóstico de Neoplasia benigna de parótida/espaço parafaríngeo (CID D11). Após análise dos autos vê-se no ID 71950948 que o Plano contratado junto à GEAP Saúde possui carência zero. Entretanto os relatórios médicos trazidos (ID 71950948 - págs. 22/24) não evidenciaram a urgência ou emergência nos procedimentos e cirurgia indicados. As alegações da agravante não demonstraram o perigo de dano, caso as medidas requeridas sejam efetuadas após a regular tramitação do feito. Nesse caso é necessária a instrução processual. Embora se trate de plano de saúde sem prazo de carência não restou comprovada a urgência/emergência neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital